Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-22.2011.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000430-22.2011.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EUCELIO GARCIA LEITE - CPF: 328.044.588-49 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), EUCELIO GARCIA LEITE - CPF: 328.044.588-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.061.058/0001-10 (EMBARGANTE), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO AO PROVEITO ECONÔMICO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração oposto
em virtude de
Acórdão que deu parcial provimento à Apelação
interposta pela
Embargante
apenas para afastar a fixação de honorários sobre o valor simbólico da causa e arbitrá-los por equidade em R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, em
Ação Cautelar
d
e Arresto
extinta sem resolução do mérito por
falta
de interesse processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão
é obscuro ou contraditório ao afastar o proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios, apesar de reconhecer a dimensão econômica da controvérsia, e ao aplicar a fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, pois
no
Acórdão
o Colegiado
enfrentou expressamente a tese de fixação dos honorários com base no proveito econômico, observando a ordem de critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

4.
Inexistente
s
condenação
e proveito econômico efetivo e mensurável
,
já que o valor objeto do arresto não ingressou no patrimônio da parte vencedora
,
mostra-se inviável a adoção dessa base de cálculo.

5. Reconhecido que o valor atribuído à causa é irrisório e meramente simbólico, admite-se a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com arbitramento por equidade,
considerados o tempo de tramitação, a complexidade e a intensidade da atuação profissional.

6. Não há contradição interna quando o julgado distingue, de forma lógica, a relevância econômica da controvérsia da efetiva obtenção de proveito econômico mensurável. Divergência interpretativa da parte não caracteriza vício integrativo.

7. Inexiste obscuridade quando a decisão expõe de modo claro o percurso lógico adotado e permite plena compreensão dos fundamentos.

8. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da base de cálculo dos honorários ou à revisão do critério jurídico adotado.

9. Prequestionamento considerado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Não configuram contradição ou obscuridade o afastamento do proveito econômico como base de cálculo dos honorários quando o julgado demonstra, de forma fundamentada, a inexistência de vantagem patrimonial efetiva e adota a fixação por equidade diante de valor de causa irrisório.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração oposto p
ela Sociedade

Olivo &
Zandonadi
Advogados Associados
em
virtude do

A
córdão
de Id. 331134353
que
,
por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
por ela interposto

A Embargante alega
obscuridade e contradição no julgado quanto à definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Afirma que, embora
o Colegiado
tenha reconhecido a dimensão econômica da controvérsia, concluiu pela inexistência de proveito econômico, sob o fundamento de que não houve ingresso de valores no patrimônio da parte representada, mas apenas preservação do estado patrimonial anterior, com a não efetivação do arresto pretendido.

Argumenta que tal fundamentação é contraditória, pois, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proveito econômico também se caracteriza pelo prejuízo evitado, isto é, pelo valor que a parte deixou de perder em razão do resultado favorável da demanda, ainda que não tenha havido acréscimo patrimonial.

Aduz
que, no caso concreto, o afastamento do arresto de valor expressivo configura proveito econômico mensurável, apto a servir de base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art
igo
85, § 2o, do CPC,
portanto, entende
inadequada a adoção do valor da causa ou a fixação por equidade.

Assevera
que
no

A
córdão
o Colegiado
reconhece
u
a relevância econômica da controvérsia, o que reforça a necessidade de adoção do proveito econômico como parâmetro, sob pena de incoerência interna da decisão.

Pugna pelo
acolhimento dos
A
claratórios
para sanar a obscuridade e contradição apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico correspondente ao valor do arresto pretendido, com atualização e juros
.

Embora intimada, a Embargada, Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas, deixou de manifestar-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Olivo &
Zandonadi
Advogados Associados op
ôs este Recurso em virtude de Acórdão
que
proveu parcialmente seu Recurso de Apelação,
apenas para
afastar
a fixação de honorários sobre o valor simbólico da causa
e
arbitrá-los por apreciação equitativa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Embargante alega
obscuridade e contradição no julgado
sob
o argumento de que, embora
a Câmara
tenha reconhecido a dimensão econômica da controvérsia, afastou a adoção do proveito econômico como base de cálculo, por entender inexistente vantagem patrimonial mensurável, mesmo diante do valor expressivo que se buscava arrestar.

Razão não lhe assiste.

No Acórdão, o Colegiado
enfrentou, de modo explícito, a tese central da Embargante quanto à possibilidade de fixação dos honorários sobre o proveito econômico.

Depois de
consigna
da
a ordem de critérios do art
igo
85, § 2o, do CPC, registrou
-se
que inexist
e
condenação, pois a
A
ção
C
autelar foi extinta sem resolução do mérito por
falta
de interesse processual.

Em seguida, analisou
-se
especificamente a alegação de que o proveito econômico corresponde ao valor do arresto que se pretendeu impor ao demandado e concluiu
-se
, de forma fundamentada, que tal montante não ingressou no patrimônio do cliente
da Embargante
, não foi objeto de liberação judicial em decorrência da cautelar e que o resultado prático do processo consistiu na preservação do estado patrimonial anterior, com a manutenção da titularidade do crédito pelo demandado.

Afastou-se, portanto, a base de cálculo por proveito econômico, por se entender
inexistente
vantagem patrimonial efetiva e mensurável, na forma exigida pela orientação então aplicada.

De igual modo,
inexiste contradição.

O fato de
a Câmara ter
reconhec
ido
a dimensão econômica do litígio e, ainda assim, afastar o proveito econômico como base de cálculo não configura incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão.

Trata-se, em verdade, de distinção conceitual assumida no próprio
A
córdão: uma coisa é a relevância econômica do objeto debatido; outra, diversa, é a identificação de proveito econômico obtido e mensurável para fins de aplicação direta do art
igo
85, § 2o, do CPC.

Na verdade, a
Embargante pretende equiparar, automaticamente, a expressão econômica do arresto postulado
com o
proveito econômico obtido com a improcedência ou extinção da cautelar. Essa tese pode traduzir interpretação jurídica possível, mas sua adoção ou rejeição pertence ao mérito do julgamento, já enfrentado de modo claro.

Relembro:
a contradição que autoriza
a oposição de Embargos Declaratórios
é a interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, e não aquela apontada pela parte a partir de leitura diversa dos fatos, das provas
,
do direito aplicado
ou de julgados do STJ.

Com efeito,

“
nos termos da jurisprudência da Segunda Turma do STJ, "o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.782.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)
.

De igual modo, não há obscuridade.

O
A
córdão é inteligível, expõe o caminho lógico percorrido e explicita as razões pelas quais afastou a base do proveito econômico, avançou para o critério seguinte e, diante do valor irrisório atribuído à causa, aplicou a regra excepcional do
art
igo
85, § 8o, do CPC, com fundamentação vinculada à duração do processo, ao volume de incidentes, à complexidade da atuação e ao descompasso evidente entre o trabalho desenvolvido e a verba resultante do valor simbólico.

Aliás, a
própria insurgência detalhada da Embargante revela compreensão plena do conteúdo decisório, o que afasta o vício de obscuridade, conforme orientação
da Corte Superior.

A rigor, o que se observa é tentativa de rediscutir a base de cálculo dos honorários, para que se reconheça, como proveito econômico, o “prejuízo evitado” pela não efetivação do arresto. Contudo, essa providência demanda reexame do critério jurídico já apreciado e alteração do resultado do julgamento, providência incompatível com a via integrativa, salvo hipóteses estritas de vício do art. 1.022 do CPC, que não se verificam.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que a rejeição dos
A
claratórios
não impede a incidência do art
igo
1.025 do CPC, considerando-se incluídos no
A
córdão os dispositivos legais
alegados
, na medida necessária ao enfrentamento da controvérsia.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026